Tribunal: TJMT
Processo: 1056448-19.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056448-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSINEIA LARA SOARES - CPF: 020.275.881-83 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), ALISSON CHRISTIAN MAGALHAES DE LURDES - CPF: 069.733.601-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO EM GRAU MÁXIMO POR LAUDO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por
Josineia Lara Soares
contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, na qual pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em razão do exercício do cargo de Técnico de Enfermagem no serviço público estadual.

3.

A parte autora sustenta que laborou em ambiente insalubre entre
Agosto de 2020 à Maio de 2023
, período integralmente inserido no contexto da
pandemia da Covid-19.

4.

A controvérsia consiste em saber se é possível reconhecer judicialmente o direito ao adicional de insalubridade a servidor público estadual e a incidência de seus efeitos financeiros retroativos.

5.

O regime jurídico da Administração Pública está submetido ao princípio da legalidade estrita, segundo o qual o agente público somente pode agir nos limites expressamente autorizados pela lei, conforme dispõe o art. 37 da CF/1988.

6.

A Lei Complementar Estadual nº 502/2013 prevê a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que laboram em condições nocivas, estabelecendo, inclusive, regulamentação específica acerca das hipóteses, critérios de aferição ou percentuais aplicáveis.

7.

A caracterização da insalubridade exige a elaboração de
Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT
, instrumento indispensável para aferição objetiva da existência de agentes nocivos e definição do respectivo grau de exposição.

8.

No caso concreto, o laudo técnico oficial apresentado (id. 347404860), realizado no início do período pandêmico, classificou a atividade de técnico de enfermagem como insalubre em grau médio. Além disso, as fichas financeiras demonstram que a Administração passou a efetuar o pagamento correspondente a este grau a partir de 2023.

9.

A pretensão da recorrente de receber o adicional em grau máximo, contrariando o laudo técnico existente, esbarra na vedação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que dispõe
: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.
A concessão judicial do adicional sem respaldo técnico configuraria indevida criação de vantagem pecuniária pelo Judiciário, em clara violação à separação de poderes.

10.

A questão, aliás, já foi pacificada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Estado, que fixou tese vinculante sobre o tema:
“A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada."
(N.U 1001484-30.2025.8.11.9005, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, EDSON DIAS REIS, Turma de Uniformização de Jurisprudência, Julgado em 20/02/2026, Publicado no DJE 25/02/2026)

11.

Diante disso, como a recorrente não apresentou um LTCAT que comprovasse sua exposição a agentes insalubres em grau máximo durante o período laborado, não há como acolher sua pretensão.

12.

A sentença que julgou improcedente o pedido, portanto, não merece reparos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026